Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-70.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003339-70.2019.8.11.0011
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FERMINO CASTILHO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53513959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – VALOR DISPONIBILZIADO NA CONTA BANCÁRIA – PULVERIZAÇÃO DO VALOR, MEDIANTE VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS PARA DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS DE TERCERIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DAS OPERAÇÕES – FRAUDE BANCÁRIA EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO –VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a liberação do crédito e a legitimidade da pulverização dos valores disponibilizados na conta do consumidor, para diversas outras contas de titularidade de terceiros, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ
O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (Ap no 1003339-70.2019.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa SERLY MARCONDES ALVES, DJ 05/08/2020).
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 186, 884 e 927 do CC, ao argumento de que, no caso em exame não restou demonstrado qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais.
Assevera que houve ofensa ao artigo 14, §3o, I e II do CDC, ao fundamento de que as tratativas dos serviços seguiram todos os parâmetros ditados pelo Banco Central, motivo pelo qual não há falar em indenização.
Recurso tempestivo (ID 56855482).
Contrarrazões (ID 58156497).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente alega que houve ofensa aos artigos 186, 884 e 927 do CC, ao argumento de que, no caso em exame não restou demonstrado qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a reparação por danos morais.
Assevera que houve ofensa ao artigo 14, §3o, I e II do CDC, ao fundamento de que as tratativas dos serviços seguiram todos os parâmetros ditados pelo Banco Central, motivo pelo qual não há falar em indenização.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a inexistência de fraude na contratação do empréstimo, bem como acerca da ausência de nulidade ou irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira recorrida, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
1.1. No caso concreto, inaplicável a tese fixada no Tema 466 do STJ, pois consignado expressamente pelo Tribunal de origem a ocorrência da contratação do mútuo, não derivando desse qualquer ato fraudulento.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1490501/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV